Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-91.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004623-91.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TAINARA MENDES DE SOUSA - CPF: 084.585.801-79 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS - CPF: 027.367.441-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DESLOCAMENTO POLICIAL MOTIVADO PELA PRISÃO DO MARIDO
DA RECORRIDA
EM OUTRA CIDADE. INGRESSO DOMICILIAR FUNDADO EM ATITUDE ISOLADA. NARRATIVA NEBULOSA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que relaxou a prisão em flagrante de
pessoa presa
, diante da reconhecida ilegalidade do ingresso em seu domicílio, após deslocamento policial motivado pela prisão de seu marido em
cidade diversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada forçada na residência, motivada por informação colhida em outra localidade e amparada
na suposta
atitude da suspeita de adentrar rapidamente no imóvel ao avistar a aproximação policial, sem descrição objetiva de situação de flagrante delito, é suficiente para legitimar a prisão e a apreensão de objetos ilícitos.

III. Razões de decidir

3. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5o, XI) somente admite exceção na presença de flagrante delito, o que exige demonstração de elementos objetivos, inexistentes no caso concreto.

4. A simples conduta da recorrida de ingressar rapidamente em sua casa, desprovida de outros indícios concretos de prática delitiva, não configura, por si só, flagrante delito.

5. A narrativa apresentada revelou-se nebulosa, sem descrição clara dos fatos que pudessem caracterizar flagrância, tampouco prova de autorização prévia válida para o ingresso domiciliar, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu a ilegalidade da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração concreta de flagrante delito, não sendo suficiente a atitude isolada de adentrar rapidamente na residência, especialmente quando a narrativa policial é nebulosa e desacompanhada de elementos objetivos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 302.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004623-91.2025.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TAINARA MENDES DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO contra
decisão
proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJe n.
1004623-91.2025.8.11.0015
, que
reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante de Tainara Mendes de Souza
, por tráfico de
drogas e posse irregular de arma de fogo, relaxando
-a

(
ID
278703196
, decisão oral).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese,
que a prisão e a apreensão dos objetos ilícitos (arma de fogo e drogas) ocorreram em situação de flagrância, autorizada pela fundada suspeita decorrente da atitude da recorrida ao adentrar abruptamente em sua residência ao avistar os policiais, bem como pela autorização de ingresso dada posteriormente.

Requer-se o conhecimento e o provimento do recurso
“
para que seja afastada a ilegalidade da prisão, considerando-se lícita a abordagem e as apreensões com a homologação do flagrante
” (ID
278703197
).

Nas contrarrazões,
a recorrida pugna pelo
desprovimento do recurso ministerial
(ID
278703353
).

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação (ID
278703351
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer apontando para o
provimento
recursal
, da
lavra da Ilustre Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(ID
280699866
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra o boletim de ocorrência anexado no ID
278703169
que:

“Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2025 esta equipe policial após participar da
ocorrência de receptação em União do Sul
(BO 2025.61742) que
entre os suspeitos se encontrava o cidadão com nome Joarez de Oliveira
, conhecido na cidade de Santa Carmem como uma liderança de uma facção criminosa e um dos distribuidores desta facção. Deslocou até a quitinete do mesmo e ao chegar visualizou uma senhora
na fre
n
te
da residência que entrou abruptamente e ao realizar a abordagem e a busca residencial, foi localizado toda essa
substâncias análoga
a maconha
[
756,38 g
]
e
também
uma arma de fogo cal.38 com numeração

suprimida com 12 (doze) munições intactas. diante dos fatos a senhora tainara esposa

do senhor
J
oarez e todos os materiais aprendidos foram
encaminhada
para a delegacia

para prestar esclarecimentos.
obs
: a suspeita foi entregue sem lesões corporais que

estava sendo acompanhada pelo seu advogado
(...)”
.

Consta dos autos que, a
pós ser encaminhada à Delegacia de Polícia, a recorrida foi submetida à audiência de custódia, oportunidade em que o
j
uízo singular, ao analisar as circunstâncias do caso, deixou de homologar a prisão em flagrante, reconhecendo a existência de vício que comprometia a sua legalidade.

Conforme registrado na decisão singular

[oral]
e evidenciado nos autos, o que motivou a atuação policial não foi uma ocorrência típica de flagrante delito nem qualquer elemento objetivo que justificasse a pronta invasão domiciliar.

Segundo relatos, o
marido da
recorrida
, Juarez de Oliveira Silva Neto, foi abordado e preso em outra cidade, União do Sul,
mais de 100
quilômetros de distância e, em suposta conversa com policiais, teria informado sobre a existência de armas e drogas em sua residência, situada em Santa Carmem.

Todavia, inexiste nos autos qualquer registro formal ou comunicação imediata que permita inferir a existência de situação de flagrante permanente na residência da ora recorrida.

A versão policial limitou-se a afirmar que, ao avistar a guarnição, Tainara Mendes teria adentrado
“
abruptamente”
em sua casa, sem descrição detalhada de comportamento suspeito ou de qualquer elemento concreto que justificasse o ingresso forçado.

O próprio magistrado de primeiro grau, ao analisar o boletim de ocorrência e os relatos trazidos na audiência de custódia, salientou a
"redação confusa e
mal

feita
"
do documento policial, não sendo possível extrair, do conjunto probatório, fundamentos legítimos para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Acresce que a simples atitude de adentrar rapidamente no interior da própria residência
– se de fato ocorreu
–
,
desacompanhada de outros elementos objetivos, não configura fundada suspeita de crime em andamento apta a excepcionar a regra da inviolabilidade do domicílio, conforme sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, a diligência realizada pela Polícia Militar configurou verdadeira violação de domicílio, não amparada nas hipóteses legais de flagrância (art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 302 do Código de Processo Penal), motivo pelo qual é impositiva a manutenção da decisão que reconheceu a ilegalidade da prisão e relaxou a custódia da recorrida.

Em relação à alegação de que houve autorização da
própria recorrida
para o ingresso no imóvel, observ
a-se
que não há nos autos qualquer prova inequívoca e válida dessa autorização prévia, sendo certo que eventual anuência somente foi obtida após a efetiva invasão do domicílio, o que, por si só, não convalida a irregularidade inicialmente verificada.

Em conclusão, ausente flagrante delito e inexistindo outros elementos aptos a justificar a medida invasiva, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão que relaxou a prisão em flagrante de Tainara Mendes de Souza
,
em
dissonância
com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025